Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748145-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o recorrido, CEBRASPE, a autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB com o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB Subprograma 2022-2024, deferindo-se o depósito integral da taxa de inscrição. Sem preparo. Decisão de indeferimento da liminar (ID. 66783656). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 24/02/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID. 226885123 do processo n. 0745291-70.2024.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)